Tribunal: TJDFT
Processo: 0748094-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. SERVIDOR PÚBLICO COM DOMICÍLIO NECESSÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA CARACTERIZADA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento.
2. O artigo 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do mesmo diploma ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais.
3. Deve ser reconhecida a nulidade de citação por edital quando existe endereço que não foi diligenciado e a parte executada é servidora com domicílio necessário e atuação em país estrangeiro.
4. Nos termos do artigo 174 do CTN, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
5. Extingue-se a execução quando o comparecimento espontâneo da parte executada ocorreu mais de vinte anos após a constituição definitiva do crédito tributário.
6. Tendo a exceção de pré-executividade sido acolhida, com a extinção da execução fiscal, deve o DF ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte executada, nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3o, do CPC, segundo o valor do proveito econômico obtido pela executada, atinente ao valor que deixou de ser executado, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do §5o do mesmo art. 85 do CPC.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.